Tribunal: TJDFT
Processo: 0702809-24.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0702809-24.2022.8.07.0019 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAIMUNDO DEODATO DA SILVA PACIENTE: RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo advogado RAIMUNDO DEODATO DA SILVA em favor de RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA, objetivando a revogação da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Recanto das Emas que, nos autos n. 0702245-45.2022.8.07.0019, deferiu, em desfavor do paciente, medidas protetivas de urgência em favor de IRIS MARIA DE ARAÚJO SILVA, consistentes em afastamento do lar e proibição de aproximação e de contato com a vítima. O impetrante alega, em suma, ausência de materialidade e autoria delitivas. Aduz que a decisão carece de fundamentação, pois a autoridade coatora valeu-se de argumentos genéricos e hipotéticos. Afirma que não houve qualquer tipo de agressão contra a esposa, a qual necessita de cuidados especiais, mas apenas desavenças entre o genitor e o único filho do casal, DENIS, o qual busca usufruir da aposentadoria da mãe e vender a casa do casal. Salienta que o paciente, antes de sair para trabalhar, deixa a esposa alimentada, higienizada, comida pronta e a casa arrumada, já que o filho só acorda no período da tarde, pouco ajuda em casa, sai muito, consume muitas bebidas alcoólicas e cigarros, na maioria das vezes com dinheiro da mãe. Alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois ausentes os requisitos legais a justificar e manter a medida protetiva, devendo esta ser revogada, com o seu retorno ao lar e retirada do filho DENIS da casa. Requer “seja CONCEDIDA ordem de suspensão da medida protetiva liminarmente, em favor do paciente, determinando o imediato retorno ao lar, com a suspensão da referida medida protetiva e trancamento do inquérito; ausentes qualquer indício de autoria por parte do Requerente”. Decido. De plano, verifica-se tratar-se de remédio heróico com instrução deficiente, considerando que, embora impetrado por advogado, não conta com nenhuma peça do feito originário. Na realidade, o habeas corpus foi instruído apenas com a decisão impugnada. Segundo jurisprudência pacífica dos Tribunais, o habeas corpus deve ser instruído com as peças indispensáveis à compreensão da controvérsia, capazes, assim, de evidenciar a pretensão perquerida, bem como a veracidade do alegado. Tal providência, mormente nas hipóteses em que o paciente é assistido por advogado, constitui ônus da defesa, do qual somente desincumbe-se diante de justificativa plausível para tanto. Caso contrário o habeas corpus não poderá ser conhecido diante da impossibilidade de confirmação da efetiva ocorrência de constrangimento ilegal. Sobre a matéria, seguem precedentes do STF e do STJ: EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. SÚMULA 691/STF. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. (...) 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de inadmitir o conhecimento de habeas corpus, não instruídos os autos com peça necessária à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (HC 151059 ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 07/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 16-05-2018 PUBLIC 17-05-2018) PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA À ANÁLISE DO MANDAMUS QUANDO DA SUA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) II - Está assentado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento segundo o qual a ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de informar e instruir corretamente o mandamus, a fim de que seja possível identificar o alegado constrangimento ilegal. (...) (AgRg no HC 443.992/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 22/05/2018) No caso dos autos, não constam os documentos relativos ao inquérito policial e ao atual andamento do processo, mas tão somente a decisão impugnada, que não esclarece a contento a dinâmica delitiva. É dizer, a menção à imposição de medidas protetivas em desfavor do paciente não basta para a ampla e necessária compreensão judicial da vexata quaestio, mormente no que toca ao alegado constrangimento ilegal. Mesmo depois de intimado para que providenciasse a instrução adequada do feito (despacho de ID 34653711 - Pág. 1-2 e certidão de ID 34744980), o impetrante quedou-se inerte, cingindo-se a apresentar petição renovando a concessão da ordem (ID 34734847). É caso de não admitir o habeas corpus, por instrução deficiente. Ante o exposto, NÃO ADMITO o writ. Dê-se vista ao MPDFT. Após, ao arquivo. I. Brasília, 3 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador